Tribunal: TJMT
Processo: 1002851-26.2024.8.11.9005
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002851-26.2024.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[UBIRAJARA CARDOSO VIEIRA - CPF: 324.075.991-87 (ADVOGADO), HALISON PAIVA DOS PASSOS - CPF: 036.301.601-58 (IMPETRANTE), 1ª vara criminal da comarca de várzea grande (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade, com arguição de excesso de prazo na manutenção do claustro cautelar. Improcedência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em face do paciente, que se encontra recolhido ao cárcere há pouco mais de dez meses, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes tipificados pelo art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e pelo art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas; e (ii) examinar a ocorrência de eventual excesso de prazo a eivar de nulidade o claustro cautelar.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

6. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, delineada a partir do suposto
modus operandi
empregado para a prática dos crimes, ao que se soma a circunstância de ter sido o increpado preso em flagrante delito no Estado de Goiás enquanto empreendia fuga após a prática criminosa; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida cautelar extrema.

7. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo do qual, ademais, já se declarou encerrada a fase instrutória, a atrair a incidência da Súmula n. 52 do c. STJ, conforme a qual, uma vez encerrada a instrução criminal, fica superado o constrangimento advindo do excesso de prazo na formação da culpa.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Revela-se imprescindível a segregação cautelar na hipótese de paciente acusado da prática de delitos que se revestem de concreta gravidade, o qual foi, ademais, detido em estado de fuga já em outro Estado da Federação, imediatamente após a prática criminosa; não havendo falar tampouco em excesso de prazo para a formação da culpa quando encerrada a instrução criminal”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313, 318 e 319.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 52 do STJ.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1002851-26.2024.8.11.9005 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE:

Dr.
UBIRAJARA CARDOSO VIEIRA

PACIENTE:

HALISON PAIVA DOS PASSOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, consistente em
manter, por tempo acoimado excessivo, a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n.
1010627-23.2024.8.11.0002
(PJe), em que denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 121, §2º, I, III e IV, c/c arts. 14, II, e 73, todos do Código Penal,
e do
art. 14 da Lei n. 10.826/03
, na forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente se encontra preventivamente recolhido ao cárcere
há cerca de 08 (oito) meses
, à custa de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados.

Nesse cenário, suscita a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de que o paciente se encontra preso preventivamente há cerca de
08 (oito) meses
, sem que tenha sido finalizada a fase instrutória, em
malfadado

cumprimento antecipado de pena
, contexto em que também argumenta que quaisquer requisitos que porventura tenham justificado a segregação cautelar anteriormente, hoje
já não mais se encontram presentes
, dado o prolongado tempo de encarceramento cautelar do increpado, que ostenta, na intelecção do impetrante,
predicados pessoais favoráveis
, não tendo a i. Defesa, ademais,
dado causa à alardeada morosidade do trâmite processual.

Em síntese, pois, sustenta o signatário desta ordem a ocorrência de
constrangimento ilegal por indevido excesso de prazo
, a eivar de
ilegalidade
o claustro cautelar do paciente e ensejar seu
relaxamento
ou sua
revogação
, com a imposição, nesse caso, se necessárias, de
providências acautelatórias mais brandas,
uma vez que
ausente justa causa à manutenção da custódia provisória.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a
liberdade
ao paciente, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares menos gravosas
, se necessárias. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada do ID
254339177
ao ID 254345671.

Originariamente distribuídos os autos ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, o feito fora remetido a esta superior instância, consoante se vê do ID 259545158, ao que se seguiu a determinação de emenda da inicial devido à incipiência da prova pré-constituída (ID 260663188), cuja documentação solicitada restou carreada por meio do ID 260933694 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 261542794), foram requisitadas
informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 262331785.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 266118753).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
HALISON PAIVA DOS PASSOS
foi preso em flagrante delito em
08/03/2024
, à conta de seu suposto envolvimento com o crime de
tentativa de homicídio
, oportunidade em que agentes da Polícia Rodoviária Federal, de posse da informação de que o paciente teria deixado o Município de Cuiabá/MT em um veículo
Creta
azul-escuro, de placa SDZ2H42, após seu suposto envolvimento com o delito supramencionado, lograram êxito em abordá-lo no km 204 da rodovia BR 364, entre os Municípios de Jataí/GO e Mineiros/GO.

Homologada a prisão em flagrante do paciente, o claustro foi
convertido em prisão preventiva
. Posteriormente, também se decretou o recolhimento cautelar do corréu
Marlon Rafael da Silva Muriano
e, nos autos da Ação Penal n. 1010627-23.2024.8.11.0002, o i. Ministério Público os
denunciou
como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, e do
art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Colhe-se da exordial acusatória que, em data incerta, porém, até o dia 08 de março de 2024, por volta das 06h30m, na residência situada na Avenida A, n. 394, bairro Jardim Marajoara, no Município de Várzea Grande/MT, os denunciados
HALISON PAIVA DOS SANTOS
e
Marlon Rafael da Silva Muriano

portaram armas de fogo municiadas
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, no dia 08 de março de 2024, por volta das 06h30m, na residência situada na Avenida A, n. 394, Jardim Marajoara, no Município de Várzea Grande/MT, os denunciados, atuando em concurso de pessoas — caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum —, e com desejo assassino (
animus necandi
), por
motivação torpe
, com emprego de meio que resultou
perigo comum
e mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
atentaram contra a vida de
Edson Luiz da Silva
, vindo, contudo, mediante
erro na execução
(
aberratio ictus
), a ferir a vítima
Vitória Alves da Cruz
.

Conforme contextualizado pelo i. Ministério Público, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, portando armas de fogo e na companhia de terceiras pessoas ainda não identificadas, invadiram a residência da vítima
Edson Luiz da Silva
para matá-la por vingança relacionada a desacerto profissional, eis que, em área habitada e podendo atingir outras pessoas que se encontravam no interior do imóvel, sobremodo a colocar em risco a vida e a integridade de física de outros moradores, efetuaram contra o ofendido diversos disparos de arma de fogo mediante surpresa e de maneira inesperada, não lhe causando a morte por circunstâncias alheias às suas vontades, consistente no erro de pontaria, conforme demonstrado pela posterior perícia do
locus delicti
.

Conforme o
parquet
, em meio aos disparos desferidos contra a vítima pretendida, os denunciados, por erro na execução (
aberratio ictus
), atingiram a vítima
Vitória Alves da Cruz
, que também estava no local.
Ato contínuo, os denunciados, armados, se evadiram dali.

Consoante mencionado, o paciente
HALISON
foi detido por agentes da Polícia Rodoviária Federal ainda no dia
08/03/2024
, vindo a prisão pré-cautelar a ser homologada e convertida em prisão preventiva
em sede de audiência de custódia.

Ofertada a denúncia por esses fatos, teve então início o trâmite processual, ao longo do qual ressaiu
indeferida
a pretensão defensiva de ver revogada a segregação cautelar do paciente; contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.71380; do prontuário médico da vítima
Vitória
; do laudo pericial do
locus delicti
; das diligências e conclusões consolidadas no Relatório Investigativo n. 2024.13.27627; e dos depoimentos colhidos pela d. autoridade policial, com ênfase para o reconhecimento extrajudicial realizado por
Edson
, que afirmou categoricamente
reconhecer o paciente como uma das pessoas que invadiram sua residência na data fatídica
; sem ignorar, ainda, o fato de que
HALISON
foi preso em flagrante delito enquanto conduzia, em tese, o mesmo veículo
Creta
que fora utilizado por
Marlon
para anteriormente ameaçar a vítima
Edson
.

Por clareza, transcrevo excerto das declarações prestadas por
Edson
,
in verbis
:

“[...] QUE
sou advogado e estou há quase um ano e meio advogando para MARLON RAFAEL DA SILVA MORIANO (vulgo "RABICÓ") na área criminal
, acompanhei alguns processos dele e o ultimo foi de retirada de tornozeleira eletrônica;
Que já tinha decidido deixar de advogar para o MARLON e já tinha falado para ele, pois não tinha mais interesse em trabalhar para ele, e o MARLON insistiu para falar comigo
, ele me ligava de números distintos, e um dos números que tenho é (77) 99845-4401, e
ontem à noite quando eu estava no Cristo Rei ele chegou acompanhado de mais ou menos umas sete pessoas, todos homens, e estavam em dois carros, um CRETA de cor azul escuro, quase preto, placa SDZ2H42, e duas HILUX, uma de cor preta placa RBX7A93 e outra de cor branca placa RRJ3E70, dentre esse homens que estavam com o MARLON reconheci o cunhado dele de nome HALISSON, ele estava no CRETA
; Que minha esposa ficou no carro e ela não presenciou a conversa; Que
quando eu disse ao MARLON que não advogaria mais para ele, ele me ameaçou dizendo "SE VOCÊ NÃO RESOLVER MEU PROBLEMA, SEU PRAZO SERÁ ATÉ AMANHÃ, EU TE ACHO, NEM SE FOR NA TUA CASA"
; Que o desacordo foi porque
o MARLON acreditava que eu teria que devolver dinheiro para ele, que ele havia pago das custas do processo, valor em torno de vinte sete mil reais
; Que depois da ameaça a conversa terminou e fomos embora; Que já tínhamos uma viagem programada para hoje, e
quando foi por volta das sete e vinte e nove da manhã fomos acordados com barulhos de gritos que diziam "POLICIA"
, então pulei da cama e entrei para o banheiro, minha esposa e meu filho que dormiam na mesma cama comigo ficaram na cama, enquanto
os homens abriram a janela do quarto
, e da porta do banheiro eu olhei para fora, pois fiquei em dúvida se realmente era a polícia, então
eu vi que tinha um homem na janela com uma máscara no rosto e um boné e este homem estava puxando o cabelo da minha esposa que estava deitada na cama e nesse momento eu gritei
, esse homem se assustou e
ao mesmo tempo em que ele virou-se para correr ele efetuou um disparo que atingiu o braço da minha esposa
, não consegui ver que tipo de arma de fogo que ele usava, eu ouvi apenas um único disparo, e
quando eu ouvi o disparo eu puxei meu filho pelo braço levando-o para o banheiro
, e como eu vi que minha esposa estava deitada no chão entre o vão da cama e do guarda-roupa,
nesse primeiro momento eu não a puxei para o banheiro, mas como ela disse que estava "baleada" eu também puxei a minha esposa e a levei para o banheiro
; Que do banheiro
eu liguei para a polícia
; Que
eu também ouvi uma pessoa gritar, e logo em seguida saí do banheiro com minha esposa e filho e nisso já havia chegado os familiares da minha esposa que moram nos fundos da casa e já haviam vários vizinhos na porta, e então resolvi levar minha esposa para o pronto socorro, pois ela foi atingida por um tiro no braço direito
; Que depois do gritos os homens que invadiram a casa
fugiram
; Que apesar de ter escutado apenas um disparo,
vi depois nas filmagens que foram efetuados muitos disparos
; Que esclareço que a nossa residência não é nessa casa onde aconteceu os fatos, estávamos lá há pouco tempo, pois a nossa casa está em reforma; Que eu vi os vídeos das câmeras de segurança da casa onde aconteceram os fatos, e nas imagens eu vi uma pessoa que está usando calça jeans, tênis, luva de cor clara, uma jaqueta de cor escura e um boné de cor avermelhada, são muito semelhantes às características do MARLON e acredito piamente que seja ele o MARLON, e
vi também imagens de um homem que usa calça de cor branca, camiseta de cor preta, luvas de cor clara e boné de cor clara, as características físicas se assemelham com as do HALISSON
; Que também deu para notar em um dos vídeos que
aparece eles rondando a casa por volta das 06:30 horas que um dos homens que desce da FIAT TOURO e vai até o portão

estava usando tornozeleira eletrônica, este que tem a pele de cor escura e estava de chinelos, calça jeans , camiseta de cor verde e branca, usa boné preto e tem o rosto coberto com um pano tipo máscara; Que esclareço que o MARLON nunca esteve na minha casa, ou na casa do familiares da minha esposa onde estávamos quando aconteceu o fato; Que eu não efetuei nenhum disparo de arma de fogo, mesmo porque não possuo arma de fogo; Que enviei todos esses vídeos citados para a equipe de investigação; Que
ontem na conversa com o MARLON ele falou e também me enviou um áudio onde ele diz que ele tem aval do "SANDRO LOUCO" para me matar
, não estou com o áudio no momento, mas me comprometo a enviar para a equipe de investigação assim que possível;
Que foi apresentada uma fotografia da pessoa de HALISON PAIVA DOS PASSOS, e pelo declarante foi dito que RECONHECE COM CERTEZA ABSOLUTA QUE TRATA-SE DA PESSOA DE HALISSON, QUE É CUNHADO DO MARLON, E QUE O CONHECE DE LONGA DATA
, e
acredita que foi um dos homens que invadiram a casa onde estava
”.

(ID 260947168 – Págs. 33-35). — Destaquei.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta imputada ao paciente
, bem como da necessidade de fazer frente ao
fundado receio de fuga
.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão que inicialmente converteu em preventiva a segregação pré-cautelar do paciente,
in verbis
:

“
[...]
Analisando os autos,
observo que existem fundadas suspeitas de que o custodiado foi um dos autores do crime de homicídio tentado, notadamente porque ele foi preso no mesmo veículo utilizado pelos indivíduos que ameaçaram a vítima de morte
. É certo, ainda, que
a própria vítima o reconheceu como sendo o cunhado da pessoa que o ameaçou de morte
. A consulta no Sistema SEC não apontou a existência de qualquer processo contra o indiciado, porém,
não é possível saber, neste momento, se depois de obter a liberdade, irá comparecer para responder ao processo
. Nesse sentido, verifico que
não consta nos autos se o autuado tem profissão definida, se possui endereço fixo ou mesmo se reside no distrito da culpa, portanto, pode perfeitamente evitar a aplicação da lei penal, sem maiores prejuízos para si, desaparecendo da comarca, até mesmo porque tentou empreender fuga para outro estado
. Ademais,
o suposto crime praticado demonstrou a extrema periculosidade, audácia e destemos do custodiado e dos demais envolvidos na ação delituosa
. Destarte, mesmo tendo em mente que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é a exceção, como se depreende do §6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal,
não vislumbro, neste momento, outro caminho que não seja a manutenção da custódia cautelar
”.

(Decisão de ID 143894897 — autos n. 1009471-97.2024.8.11.0002). — Destaquei.

A consulta aos autos da Ação Penal n. 1010627-23.2024.8.11.0002 revela, ademais, que o d. juízo
a quo
, ao reanalisar a imprescindibilidade da segregação cautelar do paciente,
manteve
a prisão provisória (ID 177870548), por reputar
inalterados
os fundamentos que haviam inicialmente ensejado sua decretação.

Nesse cenário, relembro que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Da detida análise dos autos extrai-se que, na noite fatídica, o advogado
Edson
e sua família tiveram, à toda evidência, o lar
invadido
por
HALISON
,
Marlon
e sujeitos ainda não identificados, vindo a ser o dormitório do casal acessado por meio da janela, onde também dormia o
filho pequeno
das vítimas, diante do qual
Vitória
foi
agredida
, para que revelasse o paradeiro de seu marido, que havia se escondido no banheiro da suíte; ao que se seguiu a realização de
diversos disparos de arma de fogo
contra o banheiro, em meio aos quais
Vitória
foi atingida no braço,
tudo isso na presença do filho do casal
, que depois foi levado pelo pai, junto com a mãe, para se refugiar no interior do banheiro, enquanto os criminosos se evadiam; sendo essas circunstâncias que revelam a
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente, e assim bem justificam a imposição do claustro cautelar.

Por maior clareza, transcrevo excerto do depoimento de
Vitória
à d. autoridade policial,
in verbis
:

“
[...]
meu marido me disse que quando ele falou para o MARLON que não iria mais advogar para ele e
o MARLON o ameaçou dizendo que iria em nossa casa para nos matar
; Que estávamos com uma viagem programada, iríamos sair ontem, mas como ficou tarde ficou para saírmos hoje; Que na mesma casa mora eu, meu esposo, nosso filho, minha avó, meu irmão e meu tio e
estávamos dormindo na mesma cama eu, meu esposo e nosso filho, sendo que a nossa cama fica encostada na janela, com a cabeceira posionada para a janela, e quando foi por volta das sete horas da manhã acordamos com barulhos de batidas na janela e vozes dizendo "POLÍCIA"
, e nisso meu esposo saiu correndo para o banheiro e
eu permaneci deitada na cama com meu filho, pois não deu tempo de sair
, enquanto
eles abriram a janela
, e eu vi um homem que estava encapuzado, com um capuz de cor avermelhada, deu para ver apenas os olhos dele, e deu para notar que ele tem a pele de cor morena clara, vi que
ele estava com uma arma de fogo
, parece um revólver de cor preta, e
notei que havia outros homens lá dentro no corredor da casa
, e
esse homem ficava perguntando pelo meu marido e eu não dizia onde ele estava porque estava nervosa e pedia calma, foi quando esse homem deu um tapa no meu rosto quando ainda estava deitada na cama, pois não consegui levantar , e assim que levei o tapa no rosto meu marido gritou algo de onde ele estava e o homem começou a atirar na direção do banheiro, local onde o EDSON estava, esse homem efetuou vários tiros e eu fui atingida no braço direito
; Que acredito que
os outros homens que entraram na casa também efetuaram tiros para dentro do quarto
; Que meus familiares que estavam em casa começaram a gritar e os vizinhos também e
só assim que os homens pararam de atirar e saíram da janela
; Que assim que eu fui atingida eu gritei "FUI ATINGIDA EDSON", e depois que os homens sairam da janela
o EDSON puxou o nosso filho e me puxou pelo braço nos levando para o banheiro
; Que
o nosso filho assustado ficou em pé na cama, e graças a Deus ele não foi atingido
. Que fui atingida quando ainda estava na cama, mas
eu consegui ir para o chão enquanto os homens continuavam a atirar
; Que meu marido ligou para a policia do banheiro, depois que os homens foram embora, e como estava doendo muito o meu braço, não aguardamos o SAMU, meu marido que me levou ao Pronto Socorro de Várzea Grande; Que fui atingida por um disparo e o médico retirou a "bala" que tinha ficado alojada em meu ombro; Que depois vi as imagens das câmeras de segurança da minha casa,
vi que eram três homens que desceram de um FIAT TOURO de cor prata e um outro que ficou no veículo
, todos estavam encapuzados, com luvas e os três armados, usavam calça e camisa de frio tipo moletom, esses três homens
arrombam o portãozinho de pedestre e adentram
; Que as câmeras também captam som e
dá para ouvir eles batendo na janela do meu quarto e gritar "POLICIA"
; Que depois as imagens mostram o momento em que eles fogem entrando no FIAT TOURO que estava parado na frente da casa, com o motorista aguardando; Que
eles arrombaram a porta da frente da casa e entraram dentro da casa e atiraram na direção da porta do meu quarto, há vários buracos de tiros na porta e na parede do quarto
[...]
”.

(ID 260947168 – Págs. 26-27). — Destaquei.

A consulta ao laudo do exame pericial do local dos fatos revela que houve o
arrombamento do portão
de acesso ao imóvel, bem como da
janela do quarto do casal
, tendo sido encontrada uma
mancha de sangue
no chão, provavelmente oriundo do ferimento de
Vitória
, e
06 (seis) mossas/perfurações causadas por projéteis de arma de fogo
, nas paredes e no forro do teto (ID 147590705 – autos n. 1010627-23.2024.8.11.0002).

Demais disso, relembro que, na noite do dia
08/03/2024
[o crime teria ocorrido na madrugada],
HALISON
foi
preso em flagrante delito
, na condução do veículo
Creta
azul-escuro, de placa SDZ2H42, enquanto
aparentemente empreendia fuga
, sendo este automóvel
o mesmo em que estivera na companhia de
Marlon
quando este ameaçou a vítima
Edson
, tendo sido
abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal já em outro Estado da Federação, no km 204 da rodovia BR 364, entre os Municípios de Jataí/GO e Mineiros/GO.

Em vista dessas circunstâncias, deve ser observado o entendimento consolidado por esta eg. Corte de Justiça, no sentido de que “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
” (Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

E como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Do suscitado excesso de prazo

Sob outra vertente, argumenta o d. causídico que a prisão de
HALISON
perdura por tempo desarrazoado, sem que a suscitada morosidade possa ser atribuída à i. Defesa do paciente, razão pela qual, reconhecido o alegado
excesso de prazo
, seria medida de rigor o imediato
relaxamento da prisão preventiva.

Acerca do tema, todavia, já foi consolidado,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas,
não observo qualquer
descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas
dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves,
de complexidade reconhecida, não se pode ignorar que o corréu permanece
foragido
, sendo ainda necessária a expedição de
carta precatória
para a comunicação pessoal do paciente acerca dos atos processuais, por se encontrar
HALISON
recolhido ao cárcere no
Estado de Goiás
.

Colhe-se da análise dos autos, ademais, que a denúncia foi ofertada em
25/03/2024
, vindo a ser recebida em
02/04/2024
, ao que se seguiu a determinação de citação dos acusados, o que foi feito em relação a
HALISON
em
16/04/2024
, oportunidade em que o paciente informou possuir defensor constituído; encontrando-se
Marlon
, por sua vez, foragido até o presente momento.

Em
08/05/2024
, uma vez transcorrido o prazo para apresentação de resposta à acusação por parte da i. Defesa do paciente, se determinou nova intimação deste, para, no prazo de 05 (cinco) dias, constituir novo advogado; com nomeação da i. Defensoria Pública em caso de escoamento do prazo sem manifestação.

Na mesma oportunidade, o d. juízo
a quo
determinou que se aguardasse o retorno das missivas de citação outrora expedidas em relação ao corréu
Marlon
, com determinação de
citação por edital
, em caso de retorno negativo, o que foi feito em
04/06/2024.

Somente em
07/06/2024
o d. causídico impetrante apresentou
resposta à acusação
nos autos originários. Em relação a ela, o i. órgão ministerial se manifestou em
14/06/2024
, e, em
21/06/2024
, o d. juízo
a quo

manteve
a prisão preventiva do paciente, designando audiência instrutória para a data de
03/07/2024
.

A solenidade se realizou na data aprazada, oportunidade em que foi designada
audiência de instrução e julgamento em continuidade
para a data de
23/08/2024
, face à ausência das vítimas e testemunhas; a qual se realizou regularmente, com designação de nova data, para
03/10/2024
, destinada à oitiva das vítimas e testemunhas, agora com determinação de
condução coercitiva
dessas.

Em
03/10/2024
, a solenidade se realizou conforme previamente designado, oportunidade em que o d. juízo
a quo
abriu vista às partes para apresentação de memoriais finais por escrito.

Em
09/10/2024
, todavia, o i. órgão ministerial requereu a
realização de diligência
para melhor esclarecer o envolvimento do paciente com os delitos a ele imputados, com vistas ao confronto das imagens das câmeras de segurança do
Shopping Estação
, em Cuiabá/MT, com as declarações prestadas por
HALISON
em seu interrogatório judicial.

Em
14/10/2024
, por considerar se tratar de
prova técnica indispensável ao esclarecimento de dúvida relevante
surgida durante a fase instrutória, o d. juízo
a quo
deferiu
a realização da diligência, ao que se seguiu a
tomada de providências
junto à d. autoridade policial e à equipe pericial, para realização do confronto de imagens necessário; interregno temporal em que, vale mencionar, a prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida em
06/12/2024.

Em
13/01/2025
, o d. juízo
a quo
proferiu decisão em que determinou a realização de diligências no intuito de finalização do exame pericial outrora determinado, em vista da urgência do caso, e, em
04/02/2025
, se carreou aos autos o
laudo pericial
correspondente; na mesma data, se deu vista ao
parquet
, para apresentação de
memoriais finais
.

Nesse cenário, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
08/03/2024
, a consulta ao andamento processual revela, ao contrário do que busca incutir o impetrante, que o feito tramita regularmente, sendo certo, ainda, que, concedida vista dos autos ao
parquet
para apresentação de
memoriais finais
, deve-se considerar o teor da
Súmula n. 52 do STJ
, conforme a qual,
uma vez encerrada a instrução criminal, fica superado o constrangimento advindo do excesso de prazo na formação da culpa
; não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo d. impetrante.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
HALISON PAIVA DOS PASSOS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025